Tribunal: TJDFT
Processo: 0716036-85.2025.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de divórcio consensual.
2. Decisão anterior – a sentença decretou o divórcio, autorizou a autora a retornar ao nome de solteira, indeferiu a gratuidade de justiça ao réu e condenou-o ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados de R$ 500,00.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se o réu faz jus à concessão da gratuidade de justiça indeferida na sentença.
III – Razões de decidir
4. Os elementos do processo permitem concluir que o apelante-réu possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto, não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC.
5. Ademais, o apelante-réu recolheu o preparo da apelação, conduta que também é incompatível com a declaração de hipossuficiência financeira.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, caput; 99, §§ 2o e 3o; 85, § 11; Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do DF, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2009603, 0706376-15.2025.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 18/06/2025; TJDFT, Acórdão 1996250, 0735524-11.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 07/05/2025.